Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-98.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000690-98.2023.8.05.0056

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: CERAMICA PADRE CICERO LTDA

Advogado(s):JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 12% SOBRE A CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 0443166, a inexistência do débito dele decorrente, no valor de R$ 120.000,00, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos em razão do parcelamento e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

A autora, pessoa jurídica consumidora, alegou irregularidades na cobrança decorrente de suposto desvio de energia antes do medidor. A ré sustentou a regularidade da inspeção e da cobrança, com fundamento na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e requereu, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) saber se o TOI nº 0443166 e o débito de R$ 120.000,00 subsistem validamente, apesar de fundados em procedimento de inspeção unilateral; (iii) saber se é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica; e (iv) saber se é devida a restituição simples dos valores pagos em razão do parcelamento do débito declarado inexigível.

III. Razões de decidir

A preliminar de revogação da gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a apelante não apresentou demonstração concreta e cabal da capacidade econômica da autora apta a afastar o benefício deferido.

O TOI, embora constitua documento administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade, não possui força probatória absoluta para, isoladamente, sustentar cobrança de elevada monta, quando produzido de forma unilateral e impugnado pela parte consumidora.

Compete à concessionária, que detém melhores condições técnicas e informacionais e foi responsável pela fiscalização, pela lavratura do termo e pela quantificação do débito, comprovar de forma segura a materialidade da irregularidade e a correção do valor cobrado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera invocação abstrata da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não supre a necessidade de demonstração concreta da regularidade do procedimento administrativo e da suficiência dos elementos colhidos para legitimar a recuperação de consumo.

A alegação de que incumbiria à autora requerer prova pericial para desconstituir o TOI não afasta a fragilidade do acervo probatório apresentado pela ré, nem transfere ao consumidor o ônus de infirmar documento unilateral produzido pela própria fornecedora.

A cobrança expressiva fundada em débito cuja validade não se confirmou em juízo, em contexto relacionado ao regular exercício da atividade empresarial dependente de energia elétrica, supera o mero aborrecimento e autoriza a reparação por danos morais à pessoa jurídica, diante da ofensa à sua honra objetiva e ao regular desempenho de sua atividade econômica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade do fato, a natureza do serviço essencial e as funções reparatória e pedagógica da indenização.

Reconhecida a inexigibilidade do débito que originou o parcelamento, a restituição simples dos valores pagos constitui consequência lógica da desconstituição da cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8008199-85.2019.8.05.0229, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2021, publ. 25.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0564616-79.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 22.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8004316-76.2019.8.05.0150, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.728.093.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000690-98.2023.8.05.0056
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CERAMICA PADRE CÍCERO LTDA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239